Tribunal: TCU
Processo: 000.083/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7915/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor da Sra. Maria Vieira de Mendonça, ex-Prefeita do Município de Itabaiana/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1307/2003 (Siafi 498669), firmado entre a Funasa e a referida municipalidade, o qual teve por objeto a implementação de "esgotamento sanitário"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 203 a 205) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 206); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 12/9/2008 (peça 19), data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4a, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 26 da instrução, peça 203, p. 3 e 4), e atentando que o intervalo havido entre a data prevista para a apresentação da prestação de contas final, em 12/9/2008 , e a notificação do então prefeito do Município de Itabaiana/SE (peça 58), em 30/6/2015 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.083/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Vieira de Mendonça (XXX.166.655-XX). 1.2. Entidade: Município de Itabaiana/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.